Tribunal: TJDFT
Processo: 0733122-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. RETIRADA UNILATERAL DO DEVEDOR. FATURAMENTO OBJETO DE PENHORA. ART. 790 E 792, AMBOS DO CPC. MANUTENÇÃO DA PENHORA. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a caracterização de eventual fraude à execução em razão da retirada unilateral do devedor da sociedade de advogados cujo faturamento havia sido objeto de penhora como meio de pagamento do débito respectivo.
2. A denominada fraude contra credores consiste em espécie de defeito de negócio jurídico, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, que tem por objeto a respectiva anulação, nos termos dos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil.
3. Na hipótese de fraude à execução o efeito perseguido é a "ineficácia" do ato ou negócio jurídico que produza o referido efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 790 e 792, ambos do CPC. 3.1. A propósito, idêntica fórmula é aplicável no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum, que é o cumprimento de sentença.
4. O registro da penhora do bem vendido ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, na hipótese de constrição de bem infungível, são os requisitos exigidos para o reconhecimento da fraude à execução, de acordo com o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. No presente caso houve ordem de penhora do montante correspondente a 15% (quinze por cento) do valor do lucro recebido pelo devedor, na posição de sócio da sociedade de advogados, até a satisfação do débito. 5.1. Isso não obstante verifica-se que o devedor promoveu sua retirada unilateral da aludida sociedade de advogados. 5.2. De acordo com as alegações articuladas pelo agravante o agravado continua a exercer a posição de advogado vinculado à referida sociedade, situação que caracterizaria hipótese de fraude à execução.
6. Os fatos narrados evidenciam a prática de conduta com o objetivo de se evitar o cumprimento da ordem de penhora de parte do faturamento da sociedade de advogados, destinada ao recorrido. 6.1. Ressalte-se que a pessoa que deixa de ocupar a posição de sócio da sociedade não deveria, ao menos em tese, praticar atos em nome da pessoa jurídica.
7. À vista do exposto as alegações articuladas pelo recorrente devem ser acolhidas, tendo em vista que a situação narrada, em conjunto com as provas produzidas, revela a prática de ato praticado pelo devedor consubstanciado em fraude à execução, considerada a conduta que pode, ao menos potencialmente, inviabilizar o meio de satisfação do crédito previamente determinado.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.